Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. NULIDADE. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese ter havido falha processual relativa à ausência de resposta aos Embargos de Declaração sobre a ilegitimidade da recusa do Banco em exibir documentos originais solicitados, o Credor/Agravante também se quedou silente sobre esse ponto nas diversas manifestações subsequentes, somente vindo a alegá-la após o resultado desfavorável na perícia, o que não observa a boa-fé processual.
2. Apesar de reiterar a narrativa de “possível alteração do teor do extrato”, o Agravante não demonstrou de que forma ela teria ocorrido, não ultrapassando, portanto, a barreira de mera conjectura, sem substrato fático que a sustente.
3. Ausente o alegado cerceamento de defesa e a obrigação exclusiva do Agravado em apresentar os extratos originais das cédulas rurais, não se configura a alegada nulidade da perícia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.